Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que seja fixada o dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois restou nítida a pratica do ato ilícito pelas recorridas.
3. No entanto, verifica-se que a autora, apesar de ser uma das pessoas que utilizaria os serviços contratados, não é a contratante destes e sim seu marido - TIAGO AUGUSTO FRISON, que já demandou acerca da falha na prestação do serviço através da ação n. 1022503-14.2020.8.11.0002, julgada procedente. A sentença transitou em julgado em 02.08.2021.
4. Assim, o pleito indenizatório fundamentado na falha da prestação dos serviços, contratados por terceiro e sobre a qual já foi determinado o ressarcimento através de ação judicial, não merece acolhimento.
5. Ademais, a autora não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo extrapatrimonial suportado ela em razão das cobranças realizadas em face do seu esposo e pagas por ele, devendo a sentença ser mantida, por seus próprios fundamentos.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023525-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KAROLINE GRASIELLE DE OLIVEIRA FRISON - CPF: 008.138.291-00 (RECORRENTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022